Tribunal: TJDFT
Processo: 0736169-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736169-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS CEZAR SANTANA LIMA JUNIOR AGRAVADO: ARMANDO JOSE DE SALLES RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente as contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora